Tribunal: TJPA
Processo: 0815003-24.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13537 - Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815003-24.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARIA LIDIANE MONTEIRO SODRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. ESCALONAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença, fixou honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento em 10% sobre o valor a ser recebido pela exequente e determinou a remessa dos autos à Contadoria para apuração do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, sendo a Fazenda Pública parte no feito, é válida a fixação de honorários sucumbenciais em percentual único de 10% sobre o valor do proveito econômico, ou se deve haver observância ao escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos processos que a Fazenda Pública faz parte, na condenação de quantia que ultrapassa o valor previsto no inciso I do art. 85, § 3º, deve-se arbitrar os honorários advocatícios nos percentuais estabelecidos nos demais incisos para os valores que ultrapassem o limite estabelecido no inciso anterior, a teor do que estabelece o § 5º do mesmo artigo.

4. O valor do proveito econômico obtido, correspondente a aproximadamente 1.082 salários-mínimos, atrai a incidência das faixas previstas nos incisos I e II do § 3º do art. 85 do CPC, sendo inadequada a fixação de percentual único sobre o montante global.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0046520-70.2013.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 04.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 09 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0815003-24.2025.8.14.0000) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra MARIA LIDIANE MONTEIRO SODRÉ, diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pela Agravada.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

“Tendo em vista o zelo na representação da parte Autora/Exequente e a complexidade da causa, FIXO os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento em 10% (dez por cento) sobre o valor a ser recebido pela Parte Exequente, na forma do art. 85, § 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, preclusas as vias impugnativas, REMETAM-SE os autos à Contadoria, para elaboração das contas segundo os critérios referidos na fundamentação, no dispositivo da sentença exequenda, do acórdão exequendo e nesta decisão.

Publique-se. Intimem-se.

Apresentados os cálculos pela Contadoria, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo comum de 10 (dez) dias.

Oportunamente, RETORNEM os autos conclusos.”

Em razões recursais, o Agravante aduz que o cumprimento de sentença foi promovido pela Agravada com requerimento de pagamento no importe de R$ 1.755.058,42 (um milhão, setecentos e cinquenta e cinco mil, cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos), bem como com pedido de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento.

Sustenta que a decisão agravada, ao fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor a ser recebido pela Exequente, incorreu em violação ao disposto no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, porquanto, sendo a Fazenda Pública parte no feito, deveriam ser observadas as faixas percentuais escalonadas previstas no referido dispositivo legal.

Afirma que a fixação de percentual único e elevado sobre valor expressivo da condenação pode resultar em honorários desproporcionais, onerando excessivamente o erário e afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de desconsiderar as prerrogativas processuais da Fazenda Pública.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, diante da existência de fumus boni iuris e periculum in mora, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, afastando-se a fixação dos honorários sucumbenciais nos moldes estabelecidos, com a aplicação do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no documento de ID.

30434513.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que determinou o encaminhamento dos autos ao contador do Juízo para apuração do valor devido à agravada e fixou os honorários advocatícios de sucumbência referente à fase de conhecimento no percentual de 10% do valor a ser recebido pela Recorrida.

O caso em análise trata de sucumbência envolvendo a Fazenda Pública, devendo-se aplicar a regra prevista no art. 85, § 3º do CPC:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

O proveito econômico obtido pela Agravada, no montante de R$ 1.755.058,42 (um milhão setecentos e cinquenta e cinco mil cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos)
,
corresponde a 1.082 salários-mínimos, incidindo o percentual de honorários advocatícios entre 8 e 10% previsto no Inciso “II” do dispositivo legal transcrito acima.

Contudo, tratando-se de condenação em processo que a Fazenda Pública faz parte, de quantia que ultrapassa o valor previsto no inciso I do art. 85, § 3º, deve-se arbitrar os honorários advocatícios nos percentuais estabelecidos nos demais incisos para os valores que ultrapassar o limite estabelecido no inciso anterior, a teor do que estabelece o § 5º do mesmo artigo. Vejamos:

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Trata-se de regra de progressividade de percentual decrescente que deve ser utilizada pelo julgador para definição da verba honorária de sucumbência.

Acerca do tema, Alexandre Freire e Leonardo Albuquerque Marques esclarecem:

(...) O § 3º altera significativamente a forma de cálculo dos honorários de sucumbência em face da Fazenda Pública, extinguindo o critério de apreciação equitativa do Juiz. Nesta hipótese" ficam estabelecidos limites máximos e mínimos para a fixação dos honorários (também chamadas de 'faixas'), que variam conforme o valor da condenação do proveito econômico. (...) "

No entanto, inseriu-se uma regra de regressividade na metodologia de cálculo (num mecanismo que seria, por exemplo, exatamente o oposto da progressividade na fixação das alíquotas do imposto de renda). Nos termos do § 5º de tal disposição, se o valor da condenação for de dois mil e quinhentos salários mínimos, deverão ser feitos três arbitramentos. Um para a faixa de valores que compreende o I, um segundo para a faixa que compreende o excedente ao I até o limite máximo do II, e um terceiro para o que exceder esse último limite máximo (III)" (FREIRE, Alexandre. MARQUES, Leonardo Albuquerque. In: Comentários ao Código de Processo Civil. p. 151/152)

No mesmo sentido o entendimento deste E. Tribunal e outros Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA.
ADESÃO AO PROREFIS ESTADUAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. SENTENÇA EXTINTIVA. ARBITRAMENTO DAS VERBAS HONORÁRIAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. OBSERVÂNCIA ÀS FAIXAS ESTABELECIDAS NO ART. 85, §§ 2º e 3º E 5º, CPC
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença proferida nos autos da Ação Cautelar Inominada, que considerando à adesão ao Programa de Regularização Fiscal – PROREFIS com o consequente pagamento do crédito tributário na sua integralidade, julgou extinta a presente ação com resolução do mérito e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 1% (um por cento) sobre o valor efetivamente pago;

2. Na hipótese, em pese não ter havido condenação, é possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte autora, consistente no valor efetivamente pago após à adesão ao PROREFIS;

3. Os honorários sucumbenciais devem observar o disposto no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC, considerando-se como proveito econômico, que no caso concreto é o valor da dívida tributária efetivamente paga;

4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0046520-70.2013.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA CREDORA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA DE ESCALONAMENTO PARA APURAÇÃO DO DÉBITO. CONVERSÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS
. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA.
Em conformidade com o disposto no artigo 85, §§ 3º, 4º, inciso I, e 5º, do Código de Processo Civil, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, vencedora ou vencida, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais previstos nas faixas estabelecidas nos incisos do § 3º, calculados de forma escalonada, segundo o critério disposto no § 5º do mesmo dispositivo
. Para fins de apuração do débito executado, no caso concreto analisado, é essencial que se proceda à atualização do valor atribuído à causa (parâmetro da condenação) e posterior conversão do montante apurado em salários mínimos, a fim de possibilitar a aplicação, na prática, das faixas de que trata o § 3º, do supramencionado artigo 85. Em atenção ao princípio da isonomia, sendo a Fazenda Pública credora ou devedora dos honorários advocatícios, deve ser aplicado o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), utilizando-se o IPCA como índice para correção monetária.

(TJ-DF 07231592720218070000 DF 0723159-27.2021.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 20/10/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 05/11/2021)

Desta forma, em observância ao grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado, a decisão deve ser parcialmente reformada, para que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o proveito econômico obtido, em 10% (dez por cento) na primeira faixa e 8% (oito por cento) na segunda faixa de valores estabelecidos nos incisos do art. 85, § 3º do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para adequar o percentual de honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.

É o voto.

Belém, 09 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2026